Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732495-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GISELE ROMUALDO MARAUI APELADO: WAGNER ROMUALDO SILVA D E S P A C H O Na petição de ID 46928396, a embargante junta documentos, para comprovar a averbação do divórcio do embargado na matrícula de imóveis, e alega que, na superveniência de fato que interfira na relação jurídica, o julgador deve resolver a lide no estado em que se encontre. Diante disso, requer que se considere “a ocorrência do fato novo superveniente, relativo à averbação do divórcio do coproprietário nas matrículas dos imóveis, a cumprir a determinação que levou ao indeferimento da petição inicial”. Na manifestação de ID 47502208, o embargado pugna pela manutenção do acórdão proferido. DECIDO. Nada a prover quanto ao pleito da embargante. Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil incumbe a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar as alegações. É, pois, ônus da parte apresentar em juízo os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito. O art. 435 do CPC, por sua vez, prescreve que é lícito às partes juntar aos autos, a qualquer tempo, documento novo. De modo semelhante o art. 493 do CPC estabelece que o juiz tomará em consideração, de ofício ou a requerimento das partes, fato superveniente que possa influir no mérito. No caso, a magistrada, na origem, determinou que a autora/embargante procedesse à averbação do divórcio de Wagner Romualdo Silva e Fátima Regina Garcia Boner Silva na matrícula dos imóveis, para a regularização da titularidade dos bens (ID 41964259). A parte autora/embargante foi intimada em dois momentos distintos para que em 15 (quinze) dias emendasse a inicial, sob pena de indeferimento (IDs: 41964260 e 41964266). Todavia não cumpriu a decisão, pois na petição apresentada no ID: 41964262 apenas reiterou o pedido da exordial e na de ID: 41964268 realizou pedido de reconsideração da decisão de ID: 41964267. À vista disso, os documentos juntados não constituem fatos supervenientes, tampouco documentos novos, porquanto a autora/embargante podia providenciá-los no momento processual oportuno, mas não o fez. Portanto, nada a prover. Mantenha-se o processo na sessão de julgamento já iniciada. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator